Tribunal: CARF
Processo: 11065.004070/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.004070/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.095 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MULTIPAR COOP. DE SERVIÇOS DO PARANHANA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2007
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deve a cooperativa de trabalho recolher as contribuições previdenciárias
decorrentes dos pagamentos de remunerações aos cooperados e a pessoas
físicas, por serviços a ela prestados.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário via
procedimento conduzido de ofício pela fiscalização tributária, e está prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação
apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos arts. 16
e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.004070/2007-83
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (RS) - DRJ/POA, que julgou procedente lançamento
relativo às contribuições devidas pelos segurados cooperados e contribuições patronais
incidentes sobre o total de remunerações pagas, devidas ou creditadas aos contribuintes
individuais no período de 03/02 a 06/07.
Os valores devidos foram classificados nos seguintes levantamentos: CI –
Contribuinte Individual – contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos cooperadas e
as pessoas físicas contratadas para a prestação de serviços à cooperativa; PCO – Prestadores
Cooperativa – contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos cooperados que
prestaram serviços à cooperativa (diretores, integrantes do conselho de administração,
responsáveis técnicos); e PFF – Prestadores Pessoa Física – diferença de contribuições
originárias de retenções efetuadas a menor, incidentes sobre as remunerações dos cooperados
que prestaram serviços a pessoa física (condomínio sem CNPJ/CEI).
Não obstante impugnada (fls. 90 e ss), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 158/165), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
NFLD n° 37.119.446-6
É obrigação da cooperativa a retenção e o recolhimento das contribuições a cargo dos
contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações mensais.
Cabe à cooperativa o recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações dos contribuintes individuais a seu serviço.
As contribuições sociais pagas em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à taxa
SELIC e a multa de mora, ambos de caráter irrelevável.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda a todos os requisitos
legais exigidos
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a constitucionalidade das leis.
O recurso voluntário foi interposto em 02/09/2008 (fls. 179/208), sendo nele
arguido, em síntese, que:
- se trata a recorrente de cooperativa regida pela Lei no 5.764/71, inexistindo
vínculo empregatício entre os associados e a sociedade cooperativa, por isso incorreto o
“enquadramento legal oposto” [sic] no lançamento, não havendo falar “em Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço sobre a relação em questão, bem como em obrigatoriedade da cooperativa
em elaborar a Guia de recolhimento da referida obrigação”;
- a contribuição de 15% à seguridade social é encargo da tomadora, sendo que a
cooperativa não está sujeita a contribuições de 20% sobre as remunerações pagas ou creditadas
pelos cooperados (contribuinte individual), mas deve recolher apenas os “11% referentes aos
associados e dirigentes”;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

- a multa aplicada é confiscatória afrontando disposições constitucionais, a taxa
Selic é ilegal, e há irregularidades no procedimento fiscal, inexistindo informações sobre a base
de cálculo, é considerado o percentual de 100% sobre o valor lançado, e é também ilegal a
cobrança de 9% relativa aos serviços prestados a pessoa física, pois não lhe competia o
recolhimento dos 15% referente aos tomadores de serviço;
- “reprisa todos os argumentos contidos na impugnação”, demandando, ao final, o
cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Giza o parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212/91 (redação em vigor à época
dos fatos):
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades
da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Ou seja, para fins de financiamento da seguridade social, e consequente obrigação
de recolhimento das contribuições previdenciárias, a cooperativa se equipara a empresa. Nesse
rumo, regra o § 1o do art. 4o da Lei no 10.666/03 que cabe às empresas a responsabilidade de
arrecadar a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e de recolher o valor arrecadado no prazo legal, verbis:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 10 (dez) do mês
seguinte ao da competência.
§ 1o As cooperativas de trabalho arrecadarão a contribuição dos seus associados como
contribuinte individual e recolherão o valor arrecadado até o dia quinze do mês seguinte
ao da competência a que se referir.
Ou seja, ao contrário do que parece cogitar a recorrente, ainda que não exista
vínculo empregatício, mas sim o típico liame associativo, as cooperativas de trabalho tem a
obrigação legal de recolher a contribuição a cargo do contribuinte individual a seu serviço,
devendo também reter e recolher a contribuição incidente sobre as remunerações dos associados
que prestaram serviços à pessoa física (20%), merecendo ser citado o disposto no § 31 do art.
216 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), consoante redação
então vigente:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
(...)
§31. A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar onze por cento do valor da quota
distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados, por seu intermédio, a empresas
e vinte por cento em relação aos serviços prestados a pessoas físicas e recolher o
produto dessa arrecadação no dia quinze do mês seguinte ao da competência a que se
referir, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver
expediente bancário no dia quinze.
Em decorrência, observando a autuação os comandos normativos supra
reproduzidos, não há reparos a realizar na autuação sob esse prisma, valendo registrar, de todo
modo, que nenhum gravame relativo ao FGTS foi imputado pelo Fisco, sendo tal alusão recursal
nítido equívoco material.
No que diz respeito às supostas irregularidades existentes na NFLD, compulsando
esse documento é possível verificar que nele constam todos os elementos prescritos no art. 142
do CTN e no art. 11 do Decreto no 70.235/72, devendo ser alertado à interessada que além dos
documentos DAD – Discriminativo Analítico de Débito, os Anexos de fls. 59 e ss, onde são
detalhados aspectos como base de cálculo e competências, também compõem a notificação de
lançamento, que se revela, assim, bastante completa.
Também é necessário explicar que a autuação não se deu com relação às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores constantes em Notas Fiscais/Faturas
emitidas por empresas tomadoras de serviços, mas sim é decorrente de obrigações legais próprias
da interessada, dada a existência de pagamentos de remunerações aos cooperados e a pessoas
físicas por serviços prestados à cooperativa.
E, conforme explicado pela instância de piso, no que diz respeito ao percentual de
100% registrado no RL – Relatório de Lançamento, diz ele respeito à base de cálculo,
explicitando que sobre o valor total apurado (100% da base de cálculo), incidirá a alíquota
prevista na lei. Exemplificativamente, cite-se a competência 03/02 - levantamento PCI -
Contribuinte Individual, na qual sobre a base de cálculo de R$ 590,76 (100%) foi aplicada a
alíquota de 20% (vinte por cento).
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito
tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que a contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua
aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a constatação da autoridade
fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo devido.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório dessa multa, não devem elas
prosperar, por ingressarem na trilha da suposta inconstitucionalidade de seu suporte legal, o art.
44 da Lei no 9.430/96, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, e da
Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à suposta ilegalidade da Selic, registre-se que a incidência de juros de
mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa
previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, sendo
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

irrelevante qualquer conjetura acerca do aspecto volitivo da conduta da contribuinte para sua
aplicação.
Não bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o
enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ao final, a interessada refere que "reprisa todos os argumentos contidos na
impugnação”.
Ora, inviável acatar a mera referência aos termos da impugnação, para fins de dar
suporte adicional à sua contestação. Não obstante a regra geral aplicável ao processo
administrativo fiscal seja a do informalismo moderado, mister destacar que a irresignação da
contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos mínimos indicados no art 16 do
Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus da recorrente, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem expressamente
as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recurso aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita com
veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j. 28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes
Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no recurso
voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo
recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira
instância, extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado
recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os
pontos para os quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera
remissão aos argumentos da impugnação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.095 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.004070/2007-83

Não há como acatar, então, a retomada da análise de argumentos da impugnação
que porventura não constem, de maneira clara, como fundamentação das razões de recurso
voluntário.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital